Tribunal: TJDFT
Processo: 0002964-68.2017.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO processUAL civil. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. abandono dA CAUSA. inércia da parte AUTORA por mais de trinta dias. ausência de dupla intimação. sentença anulada.
1. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação.
3. Não realizadas as providências atinentes à dupla intimação, impõe-se a anulação da sentença.
4. Apelação cível provida.